Tribunal: TJBA
Processo: 8003362-76.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003362-76.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO DANTAS SANTANA JUNIOR Advogado(s): HILTON DE ABREU CELESTINO FILHO, FILIPE DUARTE DA HORA ESPÓLIO: VALDOMIRO DANTAS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE NÃO AFASTAM A APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. O fundamento da extinção foi o descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, a qual exigia a juntada de certidões imobiliárias, retificação do valor da causa e intimação dos herdeiros. Em grau recursal, os apelantes alegam atuação diligente do inventariante, com apresentação de títulos de posse e comprovantes de pagamento de taxas cartorárias, e defendem que a extinção ignorou o princípio da primazia do julgamento do mérito e a boa-fé processual. Sustentam que a demora decorreu de trâmite administrativo alheio à sua vontade e que seria viável o prosseguimento do inventário com posterior aditamento da relação de bens, conforme o art. 626 do CPC. Ao final, requerem a anulação ou reforma da sentença, com retorno dos autos ao estado anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte apelante quanto ao cumprimento de determinação de emenda à petição inicial justifica a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, mesmo diante de alegações de boa-fé, trâmite administrativo pendente e pretensão de aditamento posterior da relação de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora descumpre ordem judicial expressa que determinava, em prazo dilatado de vinte dias (Despacho ID 86604670), a apresentação de documentos essenciais à admissibilidade da ação de inventário, como certidões imobiliárias, retificação do valor da causa e intimação de herdeiros. 4. A certidão cartorária (ID 86604673) comprova o transcurso do prazo legal sem qualquer manifestação, caracterizando inércia injustificada e violação ao dever de colaboração processual previsto no art. 6º do CPC. 5. A alegação de trâmite administrativo pendente junto ao cartório imobiliário não constitui justificativa idônea para o total descumprimento da ordem judicial, na medida em que a parte não comprova, nos autos, diligência efetiva, nem requer medida alternativa apta a evitar a extinção do feito. 6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda à inicial, clara e específica, impõe ao juízo o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, notadamente quando concedida nova oportunidade à parte autora. 7. A invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de cumprimento mínimo das exigências processuais, tampouco autoriza o processamento de inventário sem a devida identificação e comprovação dos bens a serem partilhados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003362-76.2024.8.05.0078, em que figuram, como apelantes, VALDOMIRO DANTAS SANTANA JUNIOR e VALDOMIRO DANTAS DE SANTANA (ESPÓLIO), e, como interessados, TERESINHA DA SILVA ANDRADE SANTANA e OUTROS (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)